Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REUNIÃO DE PROCESSOS. LITISPENDÊNCIA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTE. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. IDENTIDADE. FEITO ANTECEDENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A litispendência visa impedir o existência de eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes a respeito de uma mesma controvérsia jurídica, bem como evitar que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica cujo contorno foi demarcado por ação já previamente ajuizada.
2. No caso dos autos a extinção da demanda pela sentença recorrida fora realizada de forma prematura, sem a devida diligência acerca do trâmite da demanda suspostamente litispendente, diante da prévia sentença de extinção sem resolução do mérito, quando da propositura da presente ação.
3. Conforme o disposto no artigo 55 §1o do Código de Processo Civil não resta possível qualquer conexão, continência ou litispendência entre demandas se uma delas já houver sido sentenciada, como ocorreu no caso em apreço. 2.1 Ressalte-se, que, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Civil, a extinção da demanda sem resolução do mérito sequer impede nova propositura da ação extinta, não havendo qualquer óbice, assim, para o regular prosseguimento do presente feito, no juízo de origem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.